Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). PROVA ORAL INSUFICIENTE. PRESUNÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora os depoimentos de policiais possam ser considerados para fundamentar a condenação, no caso presente, a prova oral produzida não foi suficiente para corroborar a versão dos policiais que efetuaram a prisão, devendo a dúvida ser dirimida em seu favor, com a manutenção da sentença absolutória.
2. Recurso conhecido e desprovido.